Tribunal: STF
Processo: HC 94021
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
   COMUNICABILIDADE DE CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA OBJETIVA. REEXAME
   DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO APENAS QUANDO
   ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTE. ORDEM NÃO CONHECIDA.
I - Impossível
   concluir pela ciência ou não da forma como o crime seria
   perpetrado sem o devido confronto com as provas colhidas na
   instrução criminal.
II - As qualificadoras só podem ser
   excluídas quando absolutamente improcedentes, o que não ocorre na
   espécie.
III - Ordem não conhecida.